Tribunal: TJPA
Processo: 0816852-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816852-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX NASCIMENTO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, estando efetivamente demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime apurado. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o requisito do
fumus comissi delitcti
restou comprovado através dos indícios de autoria e materialidade delitiva, atestados através dos depoimentos dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante do ora paciente, na posse de 20 (vinte) “petecas” de substância entorpecente popularmente nominada “cocaína”, além de outras 40 (quarenta) “petecas” encontradas em sua residência, pesando, no total, 18g (dezoito) gramas, as quais foram positivadas através do Auto de Constatação Provisória elaborado por perícia técnica competente.

3. O requisito do periculum libertatis, por sua vez, está delineado no risco de reiteração delitiva, o qual foi demonstrado pelo fato de o ora paciente,
supostamente, ter praticado o delito ora apreciado aproximadamente 07 (sete) meses depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº
0802661-10.2023.8.14.0401, em que se apura a suposta prática, igualmente, do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

4. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

5. É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos justificadores da medida extrema.

6. Tal entendimento foi pacificado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 08, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

7. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEX NASCIMENTO MIRANDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Primeira Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital Belém/PA
, que
homologou
o auto de
prisão em flagrante
e a
converteu
em
prisão preventiva
, nos autos do
Inquérito Policial nº 0817546-29.2023.8.14.0401
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 16658717, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
11 de setembro de 2023
, pela
suposta
prática da
infração
prevista no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, por porte de
18g (dezoito) gramas
de
entorpecente
popularmente nominado de
“cocaína”
, consoante atestado preliminarmente pelo
Auto de Constatação Provisório
, acostado aos autos.

Pontuou que a foi
Audiência de Custódia
realizada no dia
12 de setembro de 2023
, tendo sido protocolado pela Defesa
pedido de revogação da prisão preventiva
em
15 de setembro de 2023
. Sublinhou que no dia
18 de setembro de 2023
, houve
manifestação
do representante do Ministério Público de 1º Grau,
favorável
a
possibilidade de revogação da custódia provisória
do ora paciente,
com a aplicação de medidas cautelares diversas
. Destacou que, todavia,
o Juízo natural da Vara de Inquéritos
, ao contrário do esperado,
decidiu
pela
manutenção
da
segregação cautelar
do ora paciente.

Aduziu que a
autoridade
ora inquinada coatora apresentou, contudo,
fundamentação insuficiente
para
justificar
a
imposição
da
medida gravosa
contra o ora paciente,
motivado
apenas na
garantia da ordem pública
e
nos antecedentes criminais
ostentados, gerando o
alegado constrangimento ilegal
na liberdade de locomoção do paciente, vez que
não preenchidos
os
requisitos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da prisão processual do ora paciente.

Firme em suas alegações, o impetrante requereu a
concessão do pedido de liminar
, para que seja
revogada a prisão preventiva
do ora paciente, presentes os requisitos do
periculum in mora
,
fumus culum in mora
e o
fumus boni iuris
, sendo possível o
relaxamento
da prisão preventiva, com a
aplicação das medidas cautelares diversas
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
em favor do paciente, para que possa responder à Ação Penal em liberdade.

Juntou documentos necessários a instrução da ordem.

Distribuídos os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador (Juiz Convocado)
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, após analisar as razões suscitadas através do presente
Writ
,
indeferiu
o pedido de liminar, ID 16721645.

Através do
Ofício nº 073/2023-GJ
, ID 16774780, o Juízo ora inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“(...). O paciente foi preso em flagrante em 10/09/2023, tendo a sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos, tendo sido o pleito indeferido (ID nº 100978912). O feito foi distribuído à presente vara. Os autos foram enviados ao Ministério para manifestação em 25/10/2023 (ID nº 103031824). O processo encontra-se aguardando manifestação do parquet. Certidão de antecedentes criminais em anexo. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 16927979, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento, conheço da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de
ausência de fundamentação idônea
na decisão que lhe impôs a medida extrema, vez que não preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sustentou, ainda, a
possibilidade
de
aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora suportado.

Adianto, conduto, que o pretensão almejada através do presente remédio heroico
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

A
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a
requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial, como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal
ou para a
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
e de
perigo geral pelo estado de liberdade do imputado
, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
decretação
da
prisão preventiva
somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a
prisão preventiva
, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Curial ressaltar que a decisão de
decretação
da prisão preventiva tem que ser
motivada
no
caso concreto
, explicando, de maneira
fundamentada
, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a
privação de liberdade cautelar
em
fatos novos
e
concretos
que demonstrem a
contemporaneidade
do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao
homologar
a
prisão em flagrante
e a
converter
em
prisão preventiva
, analisando os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
: Trata-se de
prisão em flagrante
comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante
de ALEX NASCIMENTO MIRANDA
pela
suposta
prática do
crime previsto no ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.
A medida constritiva se justifica
,
diante da
materialidade do crime
e dos
indícios veementes de
autoria
e
materialidade
que levam à demonstração da
possibilidade de reiteração delitiva
, concluindo-se que,
em liberdade
,
o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes
,
afetando a ordem pública e a paz social
. O conjunto probatório evidencia a
materialidade delitiva
com
apreensão de 60 petecas
,
com peso total de 18,2 gramas
, do entorpecente conhecido popularmente como
“cocaína”
, conforme
laudo toxicológico nº 2023.01.003822-QUI
. Narram os autos, em síntese, que por volta de
21h00min
do dia
10.09.2023
,
policiais militares
estariam em
ronda ostensiva
no
bairro do Tapanã
quando teriam
avistado
o
autuado
em
atitude suspeita
e ao
abordá-lo
, teriam encontrado
20 petecas de entorpecentes em seu bolso
. Ao ser indagado, o flagranteado
teria confessado haver mais drogas em sua residência
,
local onde os policiais teriam encontrado mais dois sacos com 20 petecas cada do mesmo material entorpecente
. Registre-se que o custodiado registra
antecedente criminal anterior
pelo
mesmo delito
,
tendo sido posto em liberdade em fevereiro de 2023
, ou seja,
vindo a delinquir novamente após sete meses
. Os fatos narrados evidenciam a
gravidade concreta
da conduta do flagranteado e o
risco real de reiteração
,
indicando ser contumaz na prática de delito
,
denotando a sua perpetração
,
como meio de vida
, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que
apesar da quantidade apreendida de droga não ser vultosa
, o flagranteado
responde a procedimento criminal
por pelo
mesmo delito
,
tendo sido solto recentemente
,
o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito
,
havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão
. A
pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor
. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.
Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto
. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012. (...). Assevere-se, que é consabido que
as condições pessoais favoráveis não afastam
,
por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos
, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema: (...). Por todo exposto, secundado no parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALEX NASCIMENTO MIRANDA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...).”
ID 16658720.
Grifei

Não obstante, tais assertivas foram reprisadas e reforças na
decisão
que
manteve
a
custódia preventiva
do ora paciente, proferida em análise ao pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...). FUNDAMENTO E DECIDO. (...). Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o
indeferimento
do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que
ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva
,
restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado
. Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de
novos elementos
que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -,
devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos
. (...). De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação,
a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos
,
especialmente as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
. Além disso, a
materialidade do delito
resta
evidenciada
pelo
laudo pericial de Id. 100326391, p. 19
, o qual atestou
positivo
para a
apreensão da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 18,2g
. É importante destacar que, em que pese a
quantidade de entorpecente não ser elevada
, a
conduta do indiciado possui gravidade acentuada
,
eis que segundo as declarações das testemunhas em sede administrativa
,
ele supostamente se encontrava em via pública e em posse de 60 (sessenta) invólucros de cocaína
,
o que pressupõe a mercancia
. Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam
indícios suficientes da autoria
, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Pontue-se, também, que o requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados anteriormente, restringindo-se a alegar dentre outros, que a medida constritiva de liberdade não se faz necessária. Por sua vez, o crime em comento possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Destaque-se, também, que
a custódia preventiva não constitui antecipação da pena
,
nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência
,
pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado
,
consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar
. Assim, considerando a
gravidade do delito
praticado e o
risco de reiteração criminosa
, entendo que existem fortes indícios de que o investigado, em liberdade,
poderá cometer outros ilícitos da mesma espécie ou de maior gravidade
. Destaque-se que
o investigado foi preso em flagrante pela mesma imputação penal em 11.02.2023
, foi
beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo Plantonista nos autos nº 0802661-10.2023.8.14.0401
, e,
em tese
,
praticou outro ilícito em menos de 08 (oito) meses com a mesma gravidade
. Dessa forma, faz-se
necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública
,
eis que os fatos descritos acima, além de descrever gravidade, denotam reiteração delitiva
. Nesse sentido: (...). Outrossim,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das
circunstâncias do fato
e da
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado. Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o
pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de ALEX NASCIMENTO MIRANDA
,
ratificando-se
todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
. Por fim, acautelem-se os autos em secretaria aguardando a conclusão do inquérito policial. (...).”

ID 16658732.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de
manter
a
segregação cautelar
do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
princípio do dever de fundamentação das decisões jurídicas
.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, estando efetivamente demonstrados os
indícios de autoria
e
materialidade do crime
apurado
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela, em especial, a possibilidade de
reiteração delitiva
, tendo em vista que, supostamente, praticou o delito ora
apreciado aproximadamente 07 (sete) meses depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória
nos autos da
Ação Penal nº
0802661-10.2023.8.14.0401
, em que se apura a suposta prática, igualmente, do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, o Agravante foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §3.º, parte final, do Código Penal. O
direito de recorrer em liberdade foi indeferido
,
de forma fundamentada
,
em virtude do fundado risco de reiteração delitiva

e da gravidade concreta da conduta
. 2. O
Supremo Tribunal Federal
já externou ser “
idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva
” (STF - HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016). 3.
Segundo reiteradas manifestações desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. 4. (...). 7. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 691766 SC 2021/0286773-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUBSTITUIÇÃO - INSUFICIÊNCIA.

A prisão preventiva se mostra necessária diante dos inúmeros indícios de reiteração delitiva do paciente, tornando necessária a restrição de liberdade para assegurar a ordem pública
. (...).
(TJ-MG - HC: 10000211190129000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2021).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a
prisão cautelar
não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da
presunção de inocência
e do
devido processo legal
, bem como não representa
antecipação de cumprimento de pena
, sendo, para esta diretiva, suficientes os
indícios de autoria
e
prova suficiente da materialidade delitiva
, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. (...). 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. (...).
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do ora paciente
.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo necessária a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se na
gravidade concreta do delito
e na necessidade de
aplicação da lei penal
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar, presentes os requisitos constantes no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Curial ressaltar, consoante consta das
informações
prestadas pelo magistrado
a quo
, que o ora paciente teria, supostamente, praticado o presente delito no gozo do benefício da
liberdade provisória
, situação a demonstrar a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4.
Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Relator (a): Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ROMPIMENTO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

1. O descumprimento das condições determinadas na decisão que defere a liberdade provisória em favor do paciente é justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva nos termos dos artigos 282, §4º e 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. (...). 3.
Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando estas se mostram insuficientes e ineficazes a assegurar a aplicação da lei penal e da ordem pública e, mais ainda, quando as medidas protetivas já foram descumpridas
. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
(TJ-GO - HC: 06631283320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 05/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021).
Grifei

Por derradeiro, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de
condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos justificadores da medida extrema.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/12/2023